Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-02.2022.8.11.0034
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000254-02.2022.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANNA PAULA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 024.273.361-14 (EMBARGADO), RENAN FRANCA DOS SANTOS MACHADO - CPF: 179.995.317-31 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL
– INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
-
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
–
ACÓRDÃO ANULADO
–
RECURSO

PREJUDICADO
.

A
in
tempestividade
da Apelação é matéria de ordem pública, portanto pode ser analisada de ofício e impõe o não conhecimento do Recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade
. Com isso, ficam prejudicados os
respectivos Embargos de Declaração
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade
, deu parcial provimento à Apelação interposta pela ora embargada
,
para
“
limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, recalculando-se a dívida conforme os termos da decisão. Havendo saldo em favor da apelante entre o valor cobrado e o adimplido, deverá ser restituído na forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir do pagamento e juros de mora de 1%
a.m
a contar da citação, permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato
”
.

A
embargante
aduz
que
esta Câmara não se amparou em julgados
do STJ para
analisar a questão
de eventual abuso nas taxas de juros
,
e utilizou
a
média
aplicada no
mercado
para os
contratos vinculados à aquisição de veículo,
e não para o empréstimo pessoal
,
que é o caso destes autos
.

Alega que, d
essa forma, a comparação entre as taxas de juros foi inadequada.

Contrarrazões
da embargada
no I
d
.

195269151
.

A
embargada
manifestou-se
sobre intempestividade
da Apelação por ela interposta no
Id. 1000254-02.2022.8.11.0034.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões de Apelação a ora embargante suscitou preliminar de intempestividade que, no entanto, não foi analisada no acórdão.

Desse modo, como não houve decisão prévia sobre a questão,
é possível que seja apreciada neste momento, ainda que de ofício, visto que não ocorreu preclusão temporal e tampouco consumativa.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente.

2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2022)

A sentença foi publicada no
DJEn
em 25
-8-
2023 (sexta
-
feira),
e o prazo recursal de 15 dias teve início
no próximo dia útil, segunda-feira (
28
-8-
2023)
. No mês de setembro
,

os dias
7 e 8 foram feriados, encerrando-se o período para
recorrer
em 19-9-
2023.

Contudo,
a ora embargante interpôs a Apelação
só
em 21
-9-
2023.

Intimada, ela afirmou que
“
se manifestou no dia 21/09/2023, pois conforme prova em anexo, o sistema do
PJEMT
se encontrava fora do ar, impossibilitando de ser feito qualquer movimentação no processo
”
e p
ara comprovar anexou um print de tela do
PJE
em que consta o aviso “estamos em manutenção”
.

Ocorre que ela nem ao menos especific
ou
em que data
ocorreu
a arguida indisponibilidade e o print não traz referência a nenhuma data
, logo não há prova suficiente para embasar sua arguição.

Pelo exposto, conheço de ofício a intempestividade da Apelação
da
ora embargada
e
, com isso,
não conheço da Apelação
com ID.
190732053
. Diante disso
,
declaro nulo o
acórdão com ID.

193565674
.
Por
consequência
, ficam prejudicados
estes Embargos de Declaração
.

M
ajoro os honor
ários recursais
devidos pela embargada
para 15% sobre o valor da c
ausa,
porém suspendo a exigibilidade da obrigação
,

nos termos do §3º do art. 98 do CPC/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024